Tribunal: TJDFT
Processo: 0006076-66.2017.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OUVIDOS POR OUTRA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE. REGISTRO EM ATA. PREJUÍZO CARACTERIZADO. NULIDADE DO JULGAMENTO

1. Segundo dispõe o art. 210, caput ̧ do CPP, “As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho”. A inobservância de tais formalidades resulta em nulidade relativa, exigindo a demonstração do prejuízo pela parte.

2. A incomunicabilidade que a lei busca assegurar diz respeito ao mérito do julgamento, visando a impedir a influência que uma testemunha, por suas declarações, possa causar a quem está presenciando ou ouvindo a inquirição, a fim de evitar que venha a favorecer ou a prejudicar alguma das partes.

3. Os Jurados tomam suas decisões por íntima convicção e não estão obrigados a fundamentá-las, podendo decidir com base em quaisquer elementos de prova, com destaque para aquelas produzidas na instrução e em plenário, não se podendo fazer distinção entre as testemunhas que prestam seus depoimentos sob compromisso ou sem ele.

4. Provado que a genitora do réu, arrolada pela defesa, ouviu os depoimentos prestados pelas testemunhas que lhe antecederam, buscando a todo tempo desqualificar suas declarações, com o nítido propósito de fazer prevalecer a sua versão, chegando ao ponto de dizer que estavam fazendo fofoca e falando mal das pessoas sem ter provas, e não sendo possível conhecer os tivos, ou quais elementos de prova os senhores Jurados efetivamente consideraram para absolver o réu, a ocorrência de prejuízo à acusação mostra-se evidente.

5. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do julgamento, a fim de que o réu seja submetido a outro.